Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PRIVADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – OCORRÊNCIA - CORREÇÃO NECESSÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DEMAIS PONTOS - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, quando seu julgamento importar em modificação, ainda que parcial, do resultado da pretensão.
2. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que traz fundamentos necessários à compreensão da irresignação da Agravante com os fundamentos da decisão.
3. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
4. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)
5. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por BALTAZAR ZILIO, através de petição (ID 28663990), contra decisão proferida no respectivo RAI 1012574-94.2019.8.11.0000, figurando como parte contrária GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP, da 2a Câmara Cível desse Tribunal, que deu provimento as pretensões da embargada/agravante.
Alega que o embargante que o acórdão contém vício passível de correção eis que (i) não houve análise quanto ao pedido de ausência de dialeticidade, (ii) a decisão monocrática em recurso de apelação não fixou honorários de modo originário em segundo grau, mas tão somente reverteu o ônus sucumbencial imposto pela sentença de primeiro grau de jurisdição, retirando a responsabilidade do Embargante e transferindo -a para o Embargado; (iii) necessidade de concessão de tutela de urgência a fim de que o crédito do Embargado depositado 0001522 - 36.2008.811.0055 seja mantida indisponível até que haja uma decisão definitiva sobre a obrigação do Embargado pagar ou não honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do Embargante e, por fim (iv) prequestiona a matéria (arts. 9, 10, 223, 502, 508 do CPC e art. 5, da CF)
Síntese necessária.
Após a publicação da decisão de ID 27672958, por meio do qual deu provimento a pretensão deduzida no respectivo RAI no 1012574-94.2019.8.11.0000, o Embargante aponta ocorrência de omissão no decisum.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.
No caso vertente, entende-se caracterizada a omissão, uma vez que embora o embargante tenha trazido aos autos a questão relativa a ausência de dialeticidade, referido ponto não foi abordado explicitamente na decisão embargada, fazendo incidir a hipótese descrita no art. 1.022, I, do CPC e, por conseguinte, exigindo a incursão na matéria a fim de que seja exaurida a prestação jurisdicional deste colegiado.
Em sede de contraminuta, argui a parte agravada/embargante violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que "(...) o Agravante está impugnando o conteúdo da decisão proferida no acórdão de apelação no. 138016/2017 ao invés de atacar a decisão do magistrado de piso que indeferiu a sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença”.
De acordo com o disposto art. 1.016, inciso II, do CPC5, ao interpor agravo de instrumento, compete ao recorrente, em suas razões, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais pretende a reforma da decisão.
Assim, em análise das razões recursais, verifica-se que os argumentos utilizados pela agravante, se contrapõem aos fundamentos da r. decisão agravada. Circunstância que, corroborada pela interposição do recurso próprio, demonstra o requerimento de reforma do julgado de origem.
Dessa forma, evidenciado na peça recursal que a agravante se insurge contra o decisum de primeiro grau, visando a nulidade do título executivo, afirmando ainda que "(...) não há quaisquer valores devidos ao Agravado a título de honorários – pelo contrário, quem deve verbas de sucumbência à Agravante Global é o próprio Agravado!(...) quem sucumbiu foi o próprio Agravado Baltazar, na medida em que seus embargos à execução foram extintos, e este, por força das referidas sentenças, fora condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa aos patronos desta Impugnante, impondo àquele os ônus sucumbenciais, e nã o o contrário”, indicando, portanto, os motivos pelos quais pleiteia a reforma da decisão agravada, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido, destaco jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça e do c. STJ:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIALETICIDADE RECURSAL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NULIDADE DA CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - IMÓVEL PERTENCENTE A FIADORES - IDOSOS - BEM DE FAMÍLIA - PENHORA - POSSIBILIDADE. Não vulnera o princípio da dialeticidade recursal o agravo de instrumento interposto sob argumentos capazes de externar combate válido e apto a espelhar o inconformismo da parte quanto à decisão proferida. Matéria não decidia em 1o grau não pode ser analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. As contrarrazões não constituem via de ataque válido da decisão judicial, portanto, instrumento capaz de ensejar sua reforma. O comparecimento espontâneo dos réus, mediante apresentação de defesa, supre eventual nulidade da citação. A penhora de imóvel, que se diz constituir bem de família, pertencente a fiadores de contrato de locação, idosos ou não, é legítima por expressa previsão legal, a teor do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.00.013208-7/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2018, publicação da sumula em 30/01/2018)
Logo, não há se falar em ausência de dialeticidade.
Especificamente quanto a alegação de que a decisão monocrática em recurso de apelação não fixou honorários de modo originário em segundo grau, mas tão somente reverteu o ônus sucumbencial imposto pela sentença de primeiro grau de jurisdição, retirando a responsabilidade do Embargante e transferindo -a para o Embargado, não há se falar na existência de vício passível de reparação.
Embora o artigo 1.022, do CPC seja expresso ao dispor quanto ao cabimento, no caso vertente, não há o que ser declarado, pois a decisão recorrida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.
Na verdade, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, afirma-se que este julgador, dentro do seu convencimento, motivou sua decisão no sentido de que havendo notícia de que a primeira sentença proferida nos autos foi anulada e o processo retornou, tendo sido proferido novo julgamento nos moldes da sentença anterior, sem qualquer condenação da agravante, não haveria se falar em aplicação da regra do disposto no§ 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, já que tal artigo pressupõe a existência de arbitramento anterior de honorários sucumbenciais, consoante as provas apresentadas nos autos.
Na ocasião, a questão restou assim decidida:
“Depreende-se da decisão monocrática prolatada no RAC 138016/2017 (15304965) ter a i. Desembargadora entendido pelo acolhimento da preliminar de nulidade de sentença por ausência de prévia intimação acerca da litispendência, bem como determinou o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, a fim de que seja dado prosseguimento nos autos, com a devida intimação prévia das partes acerca da possível litispendência.
Contudo, denota-se que, de fato, a Relatora se equivocou ao estabelecer na parte dispositiva do julgado a fixação de honorários advocatícios a serem pagos aos patronos dos Apelantes, em grau recursal.
Se a sentença foi anulada para que outra fosse proferida em seu lugar, não era o caso de fixação de honorários advocatícios, pois a situação volta ao “status quo ante”.
Os honorários não são devidos quando o acórdão se limita a anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, cuja fixação e/ou majoração pressupõe a existência de uma decisão anterior.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. TESE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. MANDADO ENVIADO AO ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NOS AUTOS. PROVIMENTO. CARTA DE INTIMAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA PARA AGÊNCIA BANCÁRIA SITUADA EM MUNICÍPIO DIVERSO DO CITADO NO PROCESSO E ELEITO COMO FORO PARA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS ENVOLVENDO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO FINAL ANTERIOR. SENTENÇA ANULADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC, Apelação Cível no. 0002061-50.1999.8.24.0024, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, 4a Câmara de Direito Comercial, Julgado em 04/07/2017).
Deste modo, é evidente que o dispositivo contém conclusão diferente das premissas contidas na fundamentação, revelando a existência de erro na fixação dos honorários.
Como demonstrado acima, o erro material que macula a sentença exequenda se mostra cristalino ante a dissonância entre o seu dispositivo com a fundamentação apresentada, assim como com a incontroversa conjuntura fática assinalada.
Finalmente, não se deve esquecer, ao influxo do disposto no §2o do artigo 322 do CPC/2015, que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé.
(...)
Por fim, não se pode admitir, por tudo isso, o locupletamento por parte do agravado.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o erro material presente na decisão monocrática exequenda, afastando a fixação dos honorários advocatícios, e, em consequência, acolher a Impugnação ofertada pelo Agravante para julgar extinto o Cumprimento de Sentença.
Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, serão devidos honorários advocatícios se, em sede de cumprimento de sentença, a correspondente impugnação for acolhida, ainda que parcialmente.
No caso dos autos, resta cabível a condenação da parte agravada à verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor executado no Cumprimento de Sentença.” (ID 27672958)
Dessa forma, não há que se falar em condenação do embargado em ônus de sucumbência, conforme pretende a Recorrente, considerando que quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a fixação de honorários advocatícios.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios. (ED 129014/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para, sanando a omissão, manter o provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado, nos termos da fundamentação acima.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixas de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =